Tribunal: STF
Processo: RE 1449236
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÈNCIA DE RECOLIMIENTO DO PORTE DE RETORNO - OBRIGATORIEDADE POR DISPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.608/03 - DESERÇÃO - "A ausência de comprovação do recolhimento do porte de retorno previsto pela 11.608/03 obsta o processamento do agravo de instrumento interposto pelo INSS nas lides acidentárias”. Agravo julgado deserto”. (eDOC 5, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; 24, IV; 98, § 2º; e 145, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, o INSS argumenta não ser devida a cobrança de porte de remessa e de retorno, tendo em vista ser a autarquia isenta de pagamento de taxa judiciária. Nesse contexto, pugna pelo afastamento da deserção aplicada. 



    Alega que o tribunal de origem viola o texto constitucional ao considerar válida a Lei Estadual 11.608/03 em face do artigo 110 do Código Tributário Nacional e do artigo 511 do Código de Processo Civil. Sustenta a tese de que a lei estadual alterou o próprio conceito constitucionalmente previsto de taxa judiciária ao excluir o porte de remessa e de retorno do conceito de taxa judiciária.



    Afirma que cabe à União estabelecer as normas gerais sobre a matéria, já aos estados cumpre legislar em caráter suplementar, sempre de acordo com as diretrizes ditadas pela legislação federal.



    Inicialmente, após o julgamento do RE-RG 594.116 (Tema 315), os autos foram encaminhados ao juízo de retratação, a qual foi negada Turma Julgadora. Assim, a Presidência da Seção de Direito Público realizou novo exame de admissibilidade do recurso extraordinário, determinando o envio dos autos a esta Corte (eDOC 14, p. 1). 



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    O recurso merece prosperar.



    No caso, verifico que, de fato, a matéria dos autos guarda identidade temática com o decidido no RE-RG 594.116 (Tema 135), Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5.4.2016, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal assentou que o porte de despesa e retorno enquadra-se como tarifa ou preço público, do qual o INSS poderia ser isentado por lei federal. 



    Nesses termos, esta Corte firmou o entendimento de que se aplica “o § 1º do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS”. Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem”. (RE 594116/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 5.4.2016)



    Com efeito, o decidido pelo Tribunal a quo destoa do referido entendimento, o que autoriza a aplicação do tema da sistemática de repercussão geral à hipótese dos autos.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido no sentido de reconhecer a dispensa da autarquia do pagamento do porte de remessa e retorno, nos termos do tema 135 da repercussão geral.



    Sem custas e sem honorários.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente